Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-96.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENIVALDO DOS SANTOS - CPF: 568.856.951-49 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA - ME - CNPJ: 03.488.424/0001-35 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (APELADO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
direito civil e do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. exame toxicológico. resultado positivo confirmado em contraprova. ausência de falha na prestação do serviço. impossibilidade de comparação com exames posteriores. cadeia de custódia preservada. responsabilidade civil não configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro em exame toxicológico, cujo resultado positivo foi confirmado por contraprova realizada com amostra colhida no mesmo ato, afastando-se a validade de exames posteriores negativos.

II. Questão em discussão

Há
cinco
questões: (i) nulidade da sentença por suposta inconsistência do laudo pericial complementar; (
ii
) se ocorreu falha na prestação do serviço laboratorial; (
iii
) se há quebra da cadeia de custódia da amostra; (
iv
) se exames posteriores negativos possuem aptidão para invalidar o resultado positivo inicial; e (v) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva.

III. Razões de decidir

1
. Inexistente nulidade da prova pericial, uma vez que o laudo complementar decorreu do aprofundamento técnico dos quesitos e impugnações, sem evidência de parcialidade ou vício metodológico.

2
. A realização de exame toxicológico com resultado positivo, corroborado por contraprova da mesma coleta, evidencia a consistência técnica do procedimento, afastando alegação de erro laboratorial.

3
. Exames realizados em datas distintas não são comparáveis, por incidirem sobre diferentes janelas de detecção, não sendo aptos a infirmar o resultado anterior.

4
. Não demonstrada quebra da cadeia de custódia, diante da documentação que comprova a integridade, lacre e rastreabilidade das amostras biológicas.

5
. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, inexistentes no caso concreto, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso de apelação desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A confirmação de exame toxicológico positivo por contraprova realizada com amostra colhida no mesmo ato afasta alegações de erro laboratorial.

2. Exames realizados em datas distintas não invalidam resultado anterior, por incidirem sobre diferentes janelas de detecção.

3. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço impede a configuração da responsabilidade civil, ainda que sob o regime do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art
igos
370 e 371; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1012212-49.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por GENIVALDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
PJE
nº 1007387-96.2019.8.11.0003), ajuizada em face de EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA - ME e DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, sob o fundamento de que não restou demonstrada falha na prestação do serviço, porquanto o exame toxicológico positivo foi confirmado por contraprova realizada com a amostra “B”, colhida no mesmo ato, sendo tecnicamente inviável infirmá-lo por exames posteriores negativos, oriundos de amostras coletadas em datas distintas e submetidas a diferentes janelas de detecção.

Em razões recursais (
id
. 357821484),
o recorrente
sustenta, em síntese: i) erro na valoração da prova pericial;
ii
) ausência de comprovação da cadeia de custódia;
iii
) possibilidade de falso positivo;
iv
) validade dos exames posteriores negativos; v) responsabilidade civil objetiva das apeladas; vi) configuração de danos materiais e morais; e, subsidiariamente,
vii
) anulação da sentença para realização de nova perícia técnica.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (
id
. 357821487), requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório, especialmente a documentação da coleta, a contraprova positiva e o laudo pericial complementar, que afastou a comparação entre exames oriundos de amostras colhidas em datas distintas.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Embora não deduzida em tópico autônomo de preliminar, a parte apelante
formula
pedido subsidiário de anulação da sentença, para realização de nova perícia técnica imparcial
(id. 357821484)
, razão pela qual passo ao seu exame preliminar, por se tratar de insurgência voltada à higidez da instrução processual.

I -PRELIMINAR –NULIDADE DA SENTENÇA
PARA
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença se apoiou indevidamente no laudo pericial complementar, o qual teria alterado, sem fundamentação técnica suficiente, as conclusões anteriormente lançadas no laudo inicial, circunstância que comprometeria a credibilidade da prova técnica e imporia a renovação da perícia por profissional imparcial.

Sem razão.

Os autos demonstram regular instrução probatória, com a juntada do laudo pericial (
id
. 357821412), posterior resposta à impugnação/laudo complementar (
id
. 357821430), bem como manifestações das partes sobre a prova técnica, dentre as quais a impugnação ao laudo médico pericial (
id
. 357821468) e a impugnação ao laudo pericial (
id.
357821478), não se evidenciando supressão do contraditório ou restrição à ampla defesa.

O fato de o laudo complementar ter revisto a conclusão inicialmente apresentada não conduz, por si só, à nulidade da prova técnica. Ao contrário, a complementação pericial decorreu precisamente da necessidade de enfrentamento mais aprofundado dos quesitos formulados e das objeções levantadas pelas partes, notadamente quanto à impossibilidade técnica de comparação entre exames realizados a partir de amostras coletadas em datas distintas, conclusão posteriormente acolhida na sentença (
id
. 357821482).

Não se verifica, ademais, qualquer demonstração objetiva de parcialidade da perita, vício metodológico insanável, cerceamento de defesa ou
insuficiência instrutória apta a justificar a desconstituição da sentença e a repetição da prova pericial.

O mero inconformismo da parte com a conclusão técnica desfavorável, desacompanhado de elemento concreto que revele nulidade do ato, não autoriza a reabertura da instrução.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de anulação da sentença para realização de nova perícia.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

III–MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço laboratorial apta a ensejar a responsabilidade civil das apeladas, diante da divergência entre o exame toxicológico inicial, que resultou positivo para cocaína e benzoilecgonina, com posterior contraprova igualmente positiva, e exames posteriores negativos realizados por outros laboratórios.

A sentença de improcedência deve ser mantida.

Os autos revelam que o exame realizado em 11/01/2019 apontou resultado positivo para cocaína, com concentração de 762
ng
/g, e para benzoilecgonina, com 125
ng
/g, acima dos limites de corte consignados no próprio documento laboratorial. Há, ainda, relatório médico correspondente e documentação da coleta (ids. 357820937, 357820938, 357820939, 357820940, 357820946 e 357820947).

Consta também dos autos que, após a insurgência do autor
ora apelante
, foi realizada contraprova com a amostra “B”, colhida no mesmo ato da primeira coleta, a qual reproduziu o resultado positivo (id. 357821374).
Tal circunstância evidencia que o resultado impugnado não se apoia em um único exame isolado, mas em dupla verificação no âmbito do mesmo procedimento.

Os exames posteriores apresentados pelo autor, embora negativos, decorreram de coletas realizadas em datas diversas, por outros laboratórios, conforme documentos de
ids
. 357820941, 357820942, 357820943 e 357820948.

Sobre esse ponto, o laudo pericial complementar (
id
. 357821430) esclareceu que exames oriundos de amostras colhidas em momentos distintos não são tecnicamente comparáveis como se refletissem o mesmo intervalo de detecção, justamente por incidirem sobre janelas temporais diversas. No mesmo documento, a perita concluiu que,
“
e
ste laudo pautou se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que devido a amostra ser distinta e realizada com mais de 30 dias de diferença entre um exame e outro, o segundo exame com resultado negativo não tem validade e o primeiro exame com resultado positivo tem validade por ter sido confirmado no teste de triagem e após
no
teste de confirmação a presença da substância ilícita
”
.

Não procede, nesse contexto, a alegação de erro na valoração da perícia.

Isto porque, após
a juntada do laudo pericial (
id
. 357821412),
a conclusão complementar decorreu de aprofundamento técnico da matéria, após, inclusive, impugnações, não havendo demonstração de parcialidade, vício formal ou erro metodológico concreto que justifique o afastamento da prova produzida.

A alegação de quebra da cadeia de custódia,
na hipótese em tela
, corresponderia à demonstração de falha na identificação, rastreabilidade, guarda, transporte ou integridade da amostra biológica submetida ao exame e à contraprova.

Todavia
, o apelante, embora sustente ausência de comprovação da conservação da amostra, da rastreabilidade do material e dos procedimentos técnicos adotados (
id
. 357821484), não indica, de modo técnico e específico, qual etapa desse percurso teria sido efetivamente comprometida, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade, ao passo que as apeladas juntaram documento identificado como “
c
adeia de cust
ód
ia forense”
– no qual foi registrado que os envelopes contendo as amostras foram devidamente lacrados na presença do autor e da testemunha –

(id
. 357821372), além do resultado do exame toxicológico (
id
. 357821373) e da solicitação e resultado da contraprova (
id
. 357821374).

Assim, não há que se falar em ausência de comprovação da cadeia de custódia.

Também não prospera a tese de falso positivo.

Embora o apelante sustente, em abstrato, a possibilidade de falso positivo (
id
. 357821484), não produziu prova técnica específica deste caso apta a demonstrar contaminação, troca de amostra, falha analítica ou erro metodológico das apeladas. Em sentido oposto, há nos autos exame positivo, contraprova positiva e conclusão pericial complementar que afasta a invalidação do resultado inicial por exames posteriores negativos (
id
s. 357820937, 357820938, 357820939, 357820940, 357821374 e 357821430)
.

No tocante à validade dos exames posteriores, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Ainda que realizados com metodologia semelhante, os exames apresentados pelo autor decorreram de coletas posteriores, em momentos distintos daquele em que realizado o exame impugnado (
ids
. 357820941, 357820942, 357820943 e 357820948), razão pela qual não abrangem a mesma janela de detecção.

Conforme expressamente consignado no laudo complementar (
id
. 357821430), o resultado posterior negativo não invalida o primeiro exame positivo, porque oriundo de amostra distinta, colhida em data diversa, e porque o resultado inicial foi confirmado no teste de triagem e no teste de confirmação da substância ilícita.

Destaca-se que, embora
a relação se submeta ao Código de Defesa do Consumidor e, em tese, à responsabilidade objetiva do art
igo
14
1
, a configuração do dever de indenizar exige demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam defeito do serviço laboratorial; ao contrário, indicam regularidade procedimental e consistência técnica do resultado positivo confirmado em contraprova, à vista dos documentos de
id
s. 357821372, 357821373, 357821374, 357821412 e 357821430.

Não comprovada a falha na prestação do serviço, ficam afastados os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Os documentos apresentados pelo autor para demonstrar prejuízos, tais como o termo de suspensão do contrato de trabalho (
id
. 357820949), a declaração (
id
. 357821350) e o recibo de salário (
id
. 357821351), não
bastam, por si sós, para autorizar a condenação das rés, ausente a comprovação do defeito do serviço que sustentaria o nexo causal.
Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente alega que o resultado positivo no primeiro exame lhe causou graves prejuízos e que novo exame realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos exames toxicológicos.

III. Razões de decidir

1.
O exame toxicológico e sua contraprova foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de erro por parte dos laboratórios. 2. A contraprova, prevista na Resolução do Contran nº 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas. O segundo exame, realizado 14 dias após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes.

3. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A realização de contraprova toxicológica, conforme as normas regulamentadoras afasta a responsabilidade civil dos laboratórios quando não demonstrada falha na prestação dos serviços.”
(TJMT, (N.U 1012212-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 05/11/2024)
- negritei

Dessa forma, o reexame integral da matéria devolvida pela apelação não conduz à reforma pretendida.

IV– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
inalterada
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026